Tribunal: TJMT
Processo: 1052062-20.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052062-20.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MAURO LUIS DE SOUZA - CPF: 469.123.551-53 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que declarou a nulidade de cláusulas que instituíram cartão de crédito consignado com RMC, determinou a conversão do ajuste em empréstimo consignado, ordenou o recálculo pela taxa média de mercado, impôs a imputação dos descontos na amortização, fixou restituição simples de valores pagos a maior, e manteve a cessação dos descontos até a apresentação de novos cálculos.

Fato relevante.
Contratação formalizada como Cédula de Crédito Bancário, com crédito por TED e quitação de dívidas pretéritas, sem entrega de cartão físico, sem remessa de faturas e sem uso típico de cartão, com amortização por desconto em folha.

Fundamento do recurso.
Instituição financeira sustenta validade do negócio, ciência do consumidor, existência de 96 parcelas fixas com termo final, e regularidade das formalidades de contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação estruturada como “saque em cartão” com RMC, sem informação adequada e sem dinâmica típica de cartão, viola os deveres de informação e transparência e autoriza a conversão do ajuste em empréstimo consignado; e (ii) saber se, reconhecida a abusividade, é cabível o recálculo do débito pela taxa média de mercado, com compensação dos valores já descontados e restituição simples de eventual pagamento a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Relação de consumo reconhecida. Incidência do CDC e do dever de informação qualificada em operações de crédito, com esclarecimento prévio e claro sobre custos, encargos, prestações e soma total.

Existência de cláusulas com prazo e parcelas fixas afasta a tese de “dívida infinita”, mas não elimina a abusividade quando ausentes elementos típicos do produto “cartão” e quando a disponibilização do crédito ocorre por TED, com desconto automático em folha.

Falha de informação caracterizada pela ausência de demonstração de explicitação comparativa e suficiente sobre a natureza híbrida da operação, a diferença de custos entre consignado e “saque em cartão”, e as consequências econômicas do ajuste ao longo do prazo contratado.

Estrutura contratual mais onerosa, sem justificativa adequada, configura vantagem manifestamente excessiva, autorizando a adequação do negócio para restabelecer o equilíbrio contratual.

Conversão do contrato admitida quando presentes requisitos de negócio jurídico diverso, com preservação do resultado econômico lícito, aplicando-se recálculo com taxa média de mercado para empréstimo consignado, compensação dos valores já descontados e restituição simples do excesso apurado em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC, sem informação adequada e sem dinâmica típica de cartão, autoriza a conversão do ajuste em empréstimo consignado, para restabelecer o equilíbrio contratual. 2. Reconhecida a abusividade, o débito deve ser recalculado pela taxa média de mercado da modalidade, com compensação dos descontos já efetivados e restituição simples de eventual pagamento a maior, apurado em liquidação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca Cáceres, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral ajuizada por Mauro Luís de Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade das cláusulas contratuais que instituíram a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e determinar a conversão do contrato em empréstimo consignado, com recálculo da dívida desde a contratação, ocorrida em novembro de 2022, pela taxa média de mercado. Determinou, ainda, que os valores já descontados sejam imputados na amortização do débito recalculado e condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, acrescidos de correção pelo INPC e juros de 1% ao mês. Por fim, tornou definitiva a cessação dos descontos até a apresentação dos novos cálculos e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante insurge-se contra a sentença sustentando, em síntese, que houve error in judicando, porquanto a decisão teria partido de premissas equivocadas e ignorado prova documental robusta apta a demonstrar a legalidade e a transparência do negócio. Defende a validade do contrato, afirmando que a contratação observou todas as formalidades, com assinatura digital, biometria facial e confirmação telefônica. Assevera inexistir vício de consentimento, ao argumento de que o autor possuía plena ciência da modalidade ajustada, tendo inclusive autorizado a operação no portal do servidor, mediante seleção da margem destinada a cartão de crédito.

Sustenta, ainda, que a operação controvertida corresponderia a portabilidade/compra de dívida de cartão de crédito que o autor já mantinha com outras instituições, de modo que não seria plausível alegar desconhecimento do produto. Aduz que o pacto prevê 96 parcelas fixas, com termo inicial e final definidos, não se tratando de “dívida infinita” nem de pagamento mínimo rotativo, e afirma inexistir onerosidade excessiva, pois a taxa de juros estaria dentro dos parâmetros de mercado para a modalidade contratada. Por cautela, requer que, na hipótese de eventual anulação, seja assegurada a compensação dos valores creditados ao autor.

Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 348648362).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Mauro Luís de Souza moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral contra Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., alegando que foi abordado por correspondente vinculado à instituição bancária com a oferta de empréstimo consignado, com pagamento mediante descontos em folha.

Afirma, contudo, que a partir de novembro de 2022 passaram a incidir em sua ficha financeira descontos mensais sob a rubrica “Cartão de Crédito”, situação que, segundo sustenta, não correspondia ao produto que pretendia contratar. Relata que, até o ajuizamento, já constariam 31 parcelas descontadas, totalizando R$ 38.120,17, sem que houvesse clareza sobre o termo final da obrigação, o que lhe causaria a impressão de dívida sem quitação definida.

Diante disso, diz ter buscado o PROCON e, na via administrativa, a ré teria apresentado documentação/termo de adesão que, na visão do autor, remeteria a empréstimo consignado, embora, na prática, a operação estivesse sendo executada como cartão de crédito consignado com RMC, sem informação adequada. Acrescenta que houve transferência (TED) de valores para sua conta e que a instituição teria registrado a operação como “saque com cartão”, porém sem a dinâmica típica de cartão (como envio regular de faturas detalhadas), limitando-se ao desconto automático em folha de valor que reputa equivalente ao “mínimo”, com incidência de encargos e perpetuação do saldo.

Por fim, afirma que não recebeu cartão físico e que não conseguiu identificar com precisão valor total, quantidade de parcelas e data de encerramento do ajuste, atribuindo o quadro a falha de informação e induzimento em erro, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

A instituição financeira apresentou contestação sustentando a válida do negócio jurídico, apresentando a Cédula de Crédito Bancária. Demonstrou que a operação teve natureza híbrida de “Saque Cartão” e compra de dívidas/portabilidade; a operação quitou débitos anteriores do autor junto aos Bancos BMG (R$ 13.225,93) e Santander (R$ 762,17), liberando ao autor “troco” de R$ 20.159,70. Argumentou que o contrato prevê expressamente 96 parcelas fixas de R$ 1.376,14 com início e fim determinados, refutando a tese de “dívida infinita”. Sustentou a plena ciência do autor quanto à modalidade contratada, comprovada por áudio de confirmação telefônica e autorização no portal do servidor (id. 343321398).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade das cláusulas contratuais que instituíram a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e determinar a conversão do contrato em empréstimo consignado, com recálculo da dívida desde a contratação, ocorrida em novembro de 2022, pela taxa média de mercado. Determinou, ainda, que os valores já descontados sejam imputados na amortização do débito recalculado e condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, acrescidos de correção pelo INPC e juros de 1% ao mês. Por fim, tornou definitiva a cessação dos descontos até a apresentação dos novos cálculos e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 343321865).

A apelante insurge-se contra a sentença sustentando, em síntese, que houve error in judicando, porquanto a decisão teria partido de premissas equivocadas e ignorado prova documental robusta apta a demonstrar a legalidade e a transparência do negócio. Defende a validade do contrato, afirmando que a contratação observou todas as formalidades, com assinatura digital, biometria facial e confirmação telefônica. Assevera inexistir vício de consentimento, ao argumento de que o autor possuía plena ciência da modalidade ajustada, tendo inclusive autorizado a operação no portal do servidor, mediante seleção da margem destinada a cartão de crédito.

Sustenta, ainda, que a operação controvertida corresponderia a portabilidade/compra de dívida de cartão de crédito que o autor já mantinha com outras instituições, de modo que não seria plausível alegar desconhecimento do produto. Aduz que o pacto prevê 96 parcelas fixas, com termo inicial e final definidos, não se tratando de “dívida infinita” nem de pagamento mínimo rotativo, e afirma inexistir onerosidade excessiva, pois a taxa de juros estaria dentro dos parâmetros de mercado para a modalidade contratada. Por cautela, requer que, na hipótese de eventual anulação, seja assegurada a compensação dos valores creditados ao autor.

Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. Inicialmente, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a Súmula 297 do STJ:
“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Analisando os autos, verifico que, embora o pacto celebrado entre as partes esteja intitulado “Cédula de Crédito Bancário” (id. 343321855), nele consta expressamente: valor financiado de R$ 35.199,55; quantidade de parcelas: 96 (noventa e seis); valor da parcela: R$ 1.376,14; primeiro vencimento em 20.11.2022; último vencimento em 20.10.2030; e valor total da dívida: R$ 132.109,44.

Portanto, a tese autoral de “dívida infinita” é faticamente incorreta perante o título executivo apresentado. O contrato prevê início e fim determinados, com parcelas fixas, não se tratando de pagamento mínimo rotativo com refinanciamento perpétuo do saldo devedor.

Contudo, essa constatação não afasta a abusividade da operação, pois, no caso concreto, restou demonstrado que o autor jamais recebeu o cartão físico (plástico), não lhe foram encaminhadas faturas em sua residência e o valor da operação foi integralmente disponibilizado por meio de crédito via TED em sua conta bancária compreendendo R$ 20.159,70 a título de “troco”, além da quitação de dívidas anteriores.

Soma-se a isso o fato de não ter havido qualquer utilização típica de cartão de crédito, como compras ou saques em terminais eletrônicos, ocorrendo a amortização exclusivamente mediante desconto em folha, sem qualquer interação do consumidor com o suposto produto “cartão”.

Resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Conforme bem pontuado na sentença:

“Portanto, conclui-se que a intenção do consumidor foi de contratar empréstimo consignado, senão vejamos: a) recebeu os valores do banco via TED; b) não recebeu o cartão de crédito (plástico); c) não recebeu as faturas e d) não fez uso do cartão em compras.

O apelante acreditou estar contratando um empréstimo nos moldes tradicionais, no entanto, o contrato se aperfeiçoou mediante "saques" no "cartão de crédito", sendo descontado pela instituição financeira somente o valor mínimo da fatura, o que levou, mensalmente, ao refinanciamento do restante da dívida.

Portanto, diante da abusividade decorrente da falha no dever de informação (art. 51, IV, do CDC), a conversão do contrato é medida que se impõe para restabelecer o equilíbrio da relação contratual. A operação deverá ser recalculada como um empréstimo consignado, utilizando-se a taxa média de juros de mercado para operações da espécie, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Os valores já descontados na folha de pagamento do autor deverão ser utilizados para amortizar o saldo devedor recalculado (principal e juros). Eventual saldo credor em favor do consumidor, apurado após a compensação, deverá ser restituído.”

(id. 343321865).

Portanto,
resta evidenciada a violação aos deveres de informação e transparência previstos nos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor, nas operações de crédito, a prestação prévia e clara de dados essenciais (preço, juros, encargos, número e periodicidade das prestações e soma total a pagar).

No caso, embora a instituição tenha juntado CCB assinada digitalmente e áudio de confirmação, não demonstrou ter fornecido ao consumidor informação clara e comparativa sobre: a diferença de custos entre empréstimo consignado e saque em cartão; o impacto dessa diferença ao longo de 96 meses; a justificativa para direcionamento a modalidade mais onerosa apesar de existir margem para consignado; e a natureza híbrida da operação (portabilidade e novo crédito) e suas consequências.

Assim, a assinatura do contrato e a autorização de averbação no portal do servidor, por si sós, não bastam para suprir o dever de informação qualificada, especialmente em produtos financeiros complexos.

Quanto à alegação de que a operação consistiu em portabilidade/compra de dívida, com quitação de débitos do autor junto ao Banco BMG (R$ 13.225,93) e ao Banco Santander (R$ 762,17) o que, em tese, indicaria conhecimento prévio do produto, os comprovantes (ids 204271896 e 204271904) efetivamente confirmam os pagamentos realizados em 14.09.2022, relativos a obrigações já vencidas ou prestes a vencer.

Tal circunstância, contudo, não afasta, mas reforça a abusividade, na medida em que evidencia que a operação foi estruturada para quitar R$ 13.987,10 em dívidas pretéritas e liberar R$ 20.159,70 a título de “troco”, totalizando cerca de R$ 35.199,55, vinculando o autor a contrato de 96 meses, com juros de 3,93% ao mês.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a conversão de cartão de crédito para empréstimo consignado comum, fixando os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme taxa média do Banco Central.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na
realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(RAC n. 1018308-68.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei).

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, com a compensação dos valores, conforme fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, e não merece reforma.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026